Tribunal: TJDFT
Processo: 0727858-52.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO DE DANOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO ADEQUADAMENTE. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO NÃO CONFIGURADA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO.

1. De acordo com o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula n. 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

2. Não merece acolhimento a tese de ocorrência de vício de consentimento por ocasião da celebração de contrato de adesão a cartão de crédito consignado, quando observado que, ao autor, fora assegurado o acesso às informações claras e adequadas a respeito da modalidade de crédito disponibilizada, bem como a respeito da forma de quitação do saldo devedor.

2.1. Demonstrado nos autos que o autor fez uso do cartão de crédito – saques e compras diversas –, por vários anos, e que os descontos da reserva de margem consignável foram efetuados no benefício previdenciário do autor pelo período de mais de 5 (cinco) anos, sem qualquer impugnação pelo consumidor, afasta-se a tese de desconhecimento das condições firmadas no Contrato de Cartão de Crédito – RMC.

3. Respeitadas as peculiaridades do cartão de crédito consignado em tela, foram atendidas as exigências constantes dos artigos 6o, inciso III, e 52 do Código de Defesa do Consumidor, não estando evidenciada qualquer violação ao dever de informação.

4. Reconhecida a regularidade do negócio jurídico, indevida a restituição em dobro de qualquer valor ou a condenação da instituição financeira ré ao pagamento de indenização por danos morais.

5. Em face do provimento do recurso de Apelação interposto pelo réu, o apelo do autor perde o objeto, haja vista tratar-se de pedido de indenização por danos morais em decorrência de alegada falha na prestação do serviço bancário.

6. Recurso de Apelação do requerido conhecido e provido. Recurso do autor prejudicado. Ônus sucumbenciais atribuídos ao autor, suspensa a exigibilidade.